Tribunal: TJSP
Processo: 1001038-78.2019.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de Água e Esgoto – Extinção liminar dos embargos decretada em primeiro grau em razão da ausência de garantia do Juízo – Cabimento – Decisão recorrida que se amolda perfeitamente aos ditames do art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 - Inaplicabilidade do art. 736, do CPC (norma geral), com a redação dada pela Lei no 11.382/06, tampouco da Súmula

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de Água e Esgoto – Extinção liminar dos embargos decretada em primeiro grau em razão da ausência de garantia do Juízo – Cabimento – Decisão recorrida que se amolda perfeitamente aos ditames do art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 - Inaplicabilidade do art. 736, do CPC (norma geral), com a redação dada pela Lei no 11.382/06, tampouco da Súmula Vinculante no 28 do STF - Adoção do princípio da especialidade - Manutenção da r. sentença que se impõe - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000287544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001038-78.2019.8.26.0094, da Comarca de Brodowski, em que é apelante CRISTINA
APARECIDA NUNES DOS SANTOS, é apelado SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE BRODOWSKI - SAAEB.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento
estendido, negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declarará.
Acórdão com o 2o juiz, Des. Wanderley José Federighi.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI, vencedor, HENRIQUE HARRIS JÚNIOR,
vencido, WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO, ROBERTO
MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1001038-78.2019.8.26.0094.
Apelante: Cristina Aparecida Nunes dos Santos.
Apelado: Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Brodowski.
Voto n. 31.380.
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Tarifa
de Água e Esgoto Extinção liminar dos embargos decretada
em primeiro grau em razão da ausência de garantia do Juízo
Cabimento Decisão recorrida que se amolda perfeitamente
aos ditames do art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 -
Inaplicabilidade do art. 736, do CPC (norma geral), com a
redação dada pela Lei no 11.382/06, tampouco da Súmula
Vinculante no 28 do STF - Adoção do princípio da
especialidade - Manutenção da r. sentença que se impõe -
Recurso desprovido.
Vistos.
CRISTINA APARECIDA NUNES DOS SANTOS opõe
embargos à execução fiscal (proc. n. 1001038-78.2019.8.26.0094, da E. Vara Única da
Comarca de Brodowski) contra o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI, visando à extinção do crédito relativo à Tarifa
de Água e Esgoto dos exercícios de 2005 a 2014, em razão da prescrição, da nulidade
das CDAs, da ausência de processo administrativo, do caráter confiscatório da multa
moratória e da ilegalidade da cobrança com base em estimativa de consumo.
Registre-se que foi proferida a r. sentença de fls. 88/90,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tendo a MMa. Juíza extinguido o feito, em razão da ausência de garantia do Juízo.
A embargante apresentou o seu recurso de apelação (fls.
93/100), no qual requer o conhecimento dos embargos e o acolhimento das alegações
apresentadas, extinguindo-se a execução.
Recebido o recurso, subiram os autos a esta Corte, com a
apresentação de contrarrazões (fls. 108/121).
É o relatório.
Malgrado a combatividade da digna procuradora da
recorrente, entende-se que o recurso não merece prosperar.
Senão, vejamos.
Com efeito, é cediço que se configura como condição de
procedibilidade, para efeito de oposição de embargos à execução, a prévia garantia
material do processo de execução fiscal, garantia esta que, se não for efetivada, torna
defeso ao Juízo admitir a defesa oposta pelo executado.
Neste sentido, dispõe o art. artigo 16, § 1o, da Lei no
6.830/80, in verbis:
“§1o. Não são admissíveis embargos do executado antes
de garantida a execução”.
Ensina-nos, aliás, o Professor Humberto Theodoro Júnior
que:
“Segurar o juízo, na linguagem própria do processo
executivo, é garantir a execução, mediante depósito à ordem judicial de um bem apto a
dar-lhe satisfação, caso a defesa do executado venha a ser repelida.
“Nas execuções por quantia certa ou para entrega de
coisa, a admissibilidade dos embargos do devedor é condicionada à prévia segurança
do juízo, o que se faz pela penhora, no primeiro caso, e pelo depósito da coisa no
segundo.
“Quer isto dizer que, para se valer dos embargos, não
basta ao devedor demonstrar a existência de processo de execução contra ele ajuizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A segurança do juízo, na espécie, é uma condição de procedibilidade, ou seja, uma
condição da ação, a cuja falta o pedido do devedor se torna juridicamente impossível.
“Devedor, pois, que ainda não sofreu penhora é devedor
carente de ação, em matéria de embargos” (Curso de direito Processual Civil, processo
de execução e processo cautelar; 28. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 253).
A corroborar tal raciocínio, dispõe José da Silva Pacheco:
“Se o executado opuser embargos antes de seguro o juízo,
não devem eles ser admitidos” (Comentários à Lei de Execução Fiscal, 11a edição
revista e atualizada, 2008, Ed. Saraiva, p. 231).
Ainda:
“Note-se que a segurança do juízo é requisito para que se
possam ser opostos embargos, constituindo condição da ação incidental de embargos”
(MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro: Administrativo e Judicial.
2o. ed., São Paulo: Dialética, 2002, p. 611).
Por outro lado, oportuno esclarecer que não se aplicam à
execução fiscal as disposições do CPC, que passou a admitir a interposição de embargos
à execução sem estar garantido o Juízo, na medida em que já há entendimento
pacificado no sentido de que as execuções fiscais devem observar a legislação específica
a disciplinar a matéria, qual seja, a Lei no 6.830/80.
Este Egrégio Tribunal, por sua vez, já firmou seu
entendimento sobre o assunto:
“Embargos à execução fiscal rejeitados liminarmente em
razão de não ter sido garantida a execução Apelação - À luz do art. 16, § 1o, da LEF,
não é possível o recebimento dos embargos antes de efetuada penhora - Precedentes do
STJ - Sistema do CPC não se aplica às execuções fiscais - Negado provimento ao
recurso” (Apelação no 0930535-04.2012.8.26.0506, 18a Câmara de Direito Público,
Relator Desembargador José Luiz de Carvalho, j. 10.10.2013).
“APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal -
Rejeição dos embargos - Ausência de formalização da penhora - Inteligência do art. 16,
§ 1o, da Lei de Execuções Fiscais - Apelante não garantiu a execução no momento
oportuno
-
Sentença
Mantida
-
Recurso
improvido”
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0005099-22.2011.8.26.0565, 14a Câmara de Direito Público, Relator Desembargador
Maurício Fiorito, j. 19.09.2013).
Ressalta-se, ainda, o texto da Súmula Vinculante no 28 do
E. STF, segundo a qual: “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como
requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigência
do crédito tributário”; tal entendimento não se aplica aos embargos opostos contra
execuções fiscais, que se sujeitam a normas específicas, o que se justifica ante a
circunstância de serem tais execuções lastreadas em título executivo com presunção de
liquidez e certeza.
Neste sentido é o entendimento desta Colenda Câmara:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução Fiscal

Garantia do Juízo - Necessidade - Exigência contida em norma especial (art. 16, §1o, da
Lei no 6.830/80) - Inaplicabilidade do art. 736, do CPC (norma geral), com a redação
dada pela Lei no 11.382/06, tampouco da Súmula Vinculante no 28 do STF - Adoção do
princípio da especialidade - Precedentes - Recebimento dos embargos condicionado à
garantia do Juízo - Decisão mantida - Apelo desprovido” (Agravo de Instrumento no
2162979-50.2015.8.26.0000, Relator Desembargador Burza Neto, j. 10.09.2015).
Por fim, quanto à alegação de violação ao art. 5o, LV, da
CF, oportuna a reprodução das considerações externadas pelo ínclito Desembargador
Rezende Silveira, ao apreciar caso análogo ao presente, em sede do julgamento do
Agravo de Instrumento no 2187413-35.2017.8.26.0000:
“Não vinga o argumento expendido pela ora agravante no
sentido de desobrigá-la de garantir o juízo pela penhora, a fim de oferecer embargos à
execução fiscal, em razão de falta de patrimônio que teria justificado o reconhecimento
da gratuidade processual, porque não se pode confundir a hipossuficiência jurídica
com a hipossuficiência meramente econômica. A primeira serve de fundamento
apenas para reconhecimento de gratuidade na prática de certos atos processuais,
enquanto a segunda não serve de fundamento para o oferecimento dos embargos.
Eventual dificuldade financeira serve, quando muito, de hipótese para suspensão da
execução, até que sejam localizados bens passiveis de penhora. A prevalecer a tese da
agravante, o art. 16, § 1o da Lei de Execuções Fiscais estaria fadado ao desuso, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
derrogação” (15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, j.
16.01.2018 - negritei).
Destarte, é de rigor a manutenção do não conhecimento
dos embargos opostos e dos argumentos expostos na r. sentença, aos quais se adicionam
os do presente voto.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.

WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17617/2020
Apelação Cível no 1001038-78.2019.8.26.0094
Comarca: Brodowski
Apelante: Cristina Aparecida Nunes dos Santos
Apelado: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski - SAAEB
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ouso divergir da douta maioria.
Trata-se de embargos de devedor opostos por Cristina
Aparecida Nunes dos Santos à execução fiscal que lhe move a Prefeitura
Municipal de Brodowski.
Sobreveio a sentença de fls. 88/90 que rejeitou os
embargos por ausência de garantia, com fundamento no artigo 16, §1o, da Lei
6.830/80 e artigos 485, VI, e 918, do Código de Processo Civil.
Inconformada, a embargante interpôs o presente recurso
de apelação, requerendo a reforma da sentença, para que seja dado regular
processamento aos embargos, por não possuir meios para promover a
garantia.
Pois bem.
Compulsando os autos observa-se que a apelante opôs
embargos à execução sem a prévia garantia do juízo exigida pelo artigo 16, §
1o, da LEF. Sobreveio, então, a sentença de fls. 88/90 na qual o juízo a quo
rejeitou liminarmente os embargos em razão da ausência de garantia à
execução.
Em que pese o § 1o do artigo 16 da LEF ser taxativo ao
consignar que os embargos à execução fiscal não serão conhecidos antes de
garantido o juízo, e embora ausente, de fato, referida garantia, é possível e,
na realidade, necessária a relativização da exigência no presente caso.
É que a embargante é beneficiária da gratuidade da
justiça, benefício deferido pelo próprio juízo a quo às fls. 52. Nesse aspecto,
oportuno conferir o que dispõe o art. 5o, LV, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 5o. [...]
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito;
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes;
Interpretando-se extensivamente o inciso mencionado,
tem-se que a garantia do juízo, ainda que não expressamente nele declarada,
também encontra amparo na Lei 1.060/50, já que os embargos à execução se
traduzem num meio inerente ao exercício da ampla defesa e do contraditório.
Ademais, incoerente seria deferir-se à embargante a isenção de custas e
despesas processuais sem, contudo, eximi-la da obrigação de garantir o juízo
para ter sua defesa apreciada.
Na hipótese, portanto, deve-se sopesar o princípio
constitucional do acesso à Justiça, inserto no artigo 5o, XXXV e LV, da CF,
evitando-se, assim, o cerceamento de defesa.
Nada obstante, as disposições da legislação especial
devem ser interpretadas em consonância ao Código de Processo Civil. Acerca
do assunto, releva notar a expressa previsão prevista no artigo 98 do CPC de
que, a partir do momento em que a parte tem reconhecida sua condição de
miserabilidade jurídica, ficará eximida dos valores relativos a depósitos para
interposição de recurso, propositura de ação ou de outros atos processuais
inerentes à ampla defesa e ao contraditório. Confira-se:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
[...]
VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para
propositura de ação e para a prática de outros atos processuais
inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;
Vale dizer que a presunção de hipossuficiência se
estende aos diversos atos processuais praticados pela parte assistida,
inclusive aos embargos à execução fiscal. Tem-se o posicionamento do STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre o tema:
Quando a assistência judiciária gratuita for deferida, a eficácia da
concessão
do
benefício
prevalecerá,
independentemente
de
renovação de seu pedido, em todas as instâncias e para todos os
atos do processo - alcançando, inclusive, as ações incidentais ao
processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, assim como o
subsequente processo de execução e eventuais embargos à
execução -, somente perdendo sua eficácia por expressa revogação
pelo Juiz ou Tribunal. [...] Com efeito, a concessão do benefício,
por compor a integralidade da tutela jurídica pleiteada, comporta
eficácia para todos os atos processuais, em todas as instâncias,
alcançando, inclusive, as ações incidentais ao processo de
conhecimento, os recursos, as rescisórias, assim como o
subsequente processo de execução e eventuais embargos à
execução, sendo despicienda a constante renovação do pedido a
cada instância e para a prática de cada ato processual. Essa é a
interpretação mais adequada da legislação, especialmente da Lei
1.060/1950 (arts. 4o, 6o e 9o), e consentânea com os princípios
constitucionais da inafastabilidade da tutela jurisdicional e do
processo justo, com garantia constitucional de concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita ao necessitado (art. 5o,
XXXV, LIV e LXXIV, da CF). Assim, desde que adequadamente
formulado o pedido e uma vez concedida, a assistência judiciária
gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos
do processo, nos expressos termos assegurados no art. 9o da Lei
1.060/1950 (reiterado no parágrafo único do art. 13 da Lei
11.636/2007). Contudo, perderá eficácia a concessão do benefício em
caso de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal, quando
comprovada a mudança da condição econômico-financeira do
beneficiário. (AgRg nos EAREsp 86.915-SP, Rel. Min. Raul Araújo,
julgado em 26/2/2015, DJe 4/3/2015). (g. n).
Portanto, na hipótese, a relativização da exigência
contida na Lei de Execuções Fiscais é medida de rigor, de modo a possibilitar
a análise dos argumentos expendidos nos embargos à execução
independentemente de prévia garantia do juízo.
Daí que, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao
recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
WANDERLEY JOSE FEDERIGHI
106372BA
7
9
Declarações
de Votos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
1075EE0F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001038-78.2019.8.26.0094 e o código de confirmação da tabela acima.